Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-40.2023.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007155-40.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINEI DIAS DE ALMEIDA - CPF: 040.112.339-19 (RECORRENTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), IVANY VAZ MOURA - CPF: 604.327.991-68 (RECORRIDO), JHORRANDES JACINTO MOREIRA - CPF: 036.709.901-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO SEM PRÉVIO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a responsabilidade exclusiva da requerida por acidente de trânsito, condenando-a ao pagamento de danos materiais referentes ao conserto do caminhão e julgando improcedentes os pedidos de danos morais, desvalorização do veículo e lucros cessantes. A ré argui ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa e ausência de culpa pelo acidente; o autor busca o reconhecimento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente do acidente;
(ii) estabelecer se a sentença utilizou prova emprestada sem observância do contraditório, configurando cerceamento de defesa apto à anulação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor detém legitimidade ativa quando comprovado que era proprietário e condutor do veículo envolvido no acidente, conforme demonstrado no Laudo Pericial de Acidente de Trânsito juntado à inicial.

4.

O art. 372 do CPC exige a observância do contraditório para a admissão e valoração de prova emprestada, devendo-se oportunizar às partes manifestação antes de sua utilização.

5.

A utilização, na sentença, do depoimento da testemunha Valto Miguel, extraído de outro processo, após o indeferimento expresso do pedido de prova emprestada e sem abertura de contraditório à ré, viola o art. 5º, LV, da CF e configura cerceamento de defesa.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece ser imprescindível o contraditório para o aproveitamento da prova emprestada, ainda que inexistente identidade entre as partes, tornando nula a decisão que a utiliza sem observância dessa garantia (EREsp 617.428/SP; AgInt no AREsp 2405286/PR; AgInt no AREsp 2165772/SP).

7.

O cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular contraditório e prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da ré provido. Sentença anulada. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de prova emprestada exige a prévia abertura de contraditório, sob pena de nulidade da decisão que a utiliza como fundamento.

2.

A utilização de prova emprestada após seu indeferimento expresso, sem a oportuna manifestação das partes, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 372; CPC, art. 487, I; CC, art. 406; Súmula 43/STJ; Lei nº 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC 10271150134978001, Rel. José Marcos Vieira, j. 30.10.2019; STJ, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.06.2014; STJ, AgInt no AREsp 2405286/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2165772/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1)
Condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de

R$ 18.995,94 (dezoito mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos)
, correspondente ao orçamento de menor valor (referente às despesas para conserto do caminhão), sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil), rememorando a natureza mista (juros c/c correção) da taxa em questão, contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data do acidente (
07/01/2023
).

2)
Julgar improcedente a pretensão indenizatória correspondente à alegada desvalorização do veículo.

3)
Julgar improcedente a pretensão indenizatória correspondente aos alegados danos morais
.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”

Os autos versam sobre ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito.

A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva da requerida pelo acidente, e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.995,44 (dezoito mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), e rejeitou os pedidos de danos morais e lucros cessantes.

Em suas razões recursais, o autor sustenta que faz jus à indenização por danos morais, argumenta que o acidente causou-lhe abalo psicológico e emocional profundo, além do risco à sua integridade física.

Por sua vez, a requerida alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, sob o fundamento de que o veículo envolvido no acidente estaria registrado em nome da pessoa jurídica ALMEIDA TRANSPORTES LTDA. Sustenta também cerceamento de defesa pela utilização de prova emprestada sem oportunidade de contraditório. No mérito, argumenta que não teve culpa pelo acidente, atribuindo a responsabilidade ao autor ou, subsidiariamente, pleiteando o reconhecimento de culpa concorrente.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007155-40.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste-MT

Recorrente(s):

Edinei Dias de Almeida;

Ivany Vaz Moura

Recorrido(s):

Ivany Vaz Moura;

Edinei Dias de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares;

Verifico que no Laudo Pericial de Acidente de Trânsito, acostado à petição inicial, consta que o autor era o proprietário e condutor do veículo, como abaixo se vê:

Dessa forma, o autor possui legitimidade para pleitear pedido de indenização pelos danos material e moral, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

Conforme se verifica dos autos, especificamente do termo de audiência de instrução e julgamento, o autor solicitou a redesignação da audiência para oitiva da testemunha Valto Miguel, que não se encontrava na cidade, ou, alternativamente, a utilização de prova emprestada dos autos que tramitavam em Anápolis-GO. A reclamada manifestou-se contrariamente a esse pedido, e o juízo indeferiu tanto a redesignação quanto a utilização da prova emprestada.

Contudo, ao proferir a sentença, o magistrado fundamentou sua decisão utilizando expressamente o depoimento da testemunha Valto Miguel, colhido nos autos do processo nº 5226497-35.2023.8.09.0006, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão:

"É de bom alvitre registrar que nos termos da sentença proferida nos autos do processo n° 5226497-35.2023.8.09.0006, ld 184920117, o qual tramita no Estado de GO e foi ajuizado pelo proprietário do caminhão que vinha no sentido contrário em face dos litigantes dos presentes autos, o juízo responsável pela análise do feito, em decorrência dos esclarecimentos apresentados por uma testemunha ocular dos fatos, contemplou a improcedência dos pedidos em face do Sr. EDINEI, o que mais uma vez fortalece o entendimento de que este não deu causa ao acidente.

Segue colacionado um pequeno trecho do depoimento prestado pela testemunha VALTO MIGUEL DE SOUZA nos autos n° 5226497-35.2023.8.09.0006, ld 184920117 - 'Por sua vez, a testemunha Valto de Souza [...] entrada o caminhão chocou e a jogou de volta'.

Nos termos do depoimento supra, o qual,
dada a sua relevância para o esclarecimento dos fatos
, empresto dos autos nº 5226497-35.2023.8.09.0006 para compor a fundamentação do presente decisum, a reclamada seguiu um caminhão que estava ultrapassando vários carros."

O artigo 372 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório". Assim, embora seja possível a utilização de prova emprestada, é imprescindível que seja observado o contraditório, permitindo que as partes se manifestem sobre essa prova antes de sua valoração pelo juízo.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado, após indeferir expressamente a utilização da prova emprestada em audiência, acabou por utilizá-la como fundamento da sentença, sem oportunizar à reclamada o exercício do contraditório sobre o conteúdo do depoimento da testemunha Valto Miguel.

Esse procedimento viola o princípio do contraditório, garantia fundamental prevista no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, e expressamente exigida pelo artigo 372 do CPC para a utilização de prova emprestada.

Nesse sentido, a jurisprudência entende que constitui cerceamento de defesa a utilização de prova emprestada sem a observância do contraditório:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA EMPRESTADA. OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. -
O aproveitamento da prova emprestada condiciona-se à efetivação do contraditório, é dizer, à abertura às partes de ocasião para, querendo, manifestar-se sobre o conteúdo da prova emprestada e a ela se contrapor. Afinal, a utilização da prova emprestada deve observar os princípios da cooperação e da não surpresa, pena de se decidir com base em elemento probatório não discutido nos autos que receberam o traslado.

(
TJ-MG
- AC: 10271150134978001 MG, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 08/11/2019)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp n . 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2405286 PR 2023/0226739-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

2. O entendimento desta Corte Superior é pela admissibilidade da prova emprestada, mesmo nos processos em que não tenham figurado partes idênticas, ou seja, ainda que a parte não tenha tido a oportunidade de participar de sua produção, desde que observado o devido contraditório
.

(STJ - AgInt no AREsp: 2165772 SP 2022/0210815-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

Portanto, verifico que houve efetivo cerceamento de defesa, uma vez que a reclamada não teve oportunidade de se manifestar sobre o depoimento da testemunha Valto Miguel antes de sua utilização como fundamento da sentença, o que impõe a anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos à origem para possibilitar o exercício do contraditório.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou

provimento ao recurso interposto pela Ré,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA suscitada, ANULO a sentença proferida e DETERMINO o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar o exercício do contraditório e demais atos processuais
.
Por consequência, declaro prejudicado o recurso inominado interposto pelo autor
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025